Tribunal: TJPA
Processo: 0016342-90.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3436 - Apropriação indébita
Data de julgamento: 2022-02-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0016342-90.2017.8.14.0401

APELANTE: ANTONIO JOSE VIEGAS CARDOSO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 168,
CAPUT
, DO CPB. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DO FATO. IMPROCEDÊNCIA. ÓRGÃO ACUSADOR NÃO SE DESINCUMBIU DO ÔNUS
PROBANTI
. TESE REJEITADA PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO REO
. PREVALÊNCIA. DESCABIMENTO. PROVA REMANSOSA. PALAVRA DA VÍTIMA, CORROBORADA POR DEPOIMENTOS POLICIAIS E VASTA DOCUMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Descabida a tese de atipicidade da conduta perpetrada pelo recorrente, sob a tese de tratar-se de mero descumprimento contratual, a ser tratado na seara cível. A hipótese dos autos revela que, o apelante não apenas deixou de efetuar o pagamento de parte das diárias acordadas, como apropriou-se, indevidamente, tendo como seus, os veículos da Locadora vitimada. Consoante relatado, os veículos estavam de posse de terceiros; um dos quais, inclusive, teria sido vendido, e a vítima precisou efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reavê-lo.

2. As provas colacionadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam a autoria no crime tipificado no art. 168, caput, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu,
como bem quer fazer entender a defesa.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e um dias do mês de fevereiro e encerrada ao quarto dia do mês de março de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desa.

Vânia Lúcia Silveira

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANTÔNIO JOSÉ VIEGAS CARDOSO,
inconformado com a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 10ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 6473718), que o condenou, como incurso nas sanções punitivas do tipo penal disposto no art. 168,
caput
, c/c art. 71, ambos do Código Penal Brasileiro, às penas de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 15 (quinze) dias-multa, na proporção de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática criminosa, sendo substituída a pena privativa de liberdade por 02 (duas) restritivas de direito, consistentes na prestação de serviços à comunidade, com instituição, bem como a forma de execução, a ser escolhida pelo Juízo da VEPMA; e, em multa no valor de 04 (quatro) salários mínimos, a ser revestido em favor da vítima.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 6473604) que, o recorrente em epígrafe, entre os meses de maio e junho do ano de 2017, por um período de 45 (quarenta e cinco) dias, locou 06 (seis) veículos da empresa J. E. Comércio de Veículos Ltda., mediante o pagamento de parte das diárias devidas, deixando outras em aberto. Acrescenta que o réu valeu-se da confiança angariada com a proprietária da locadora, haja vista sua condição de cliente do estabelecimento há mais de 03 (três) anos.

Relata que, findos os períodos locatícios dos 06 (seis) automóveis, o recorrente não efetuou a devolução dos veículos, apresentando desculpas inverossímeis à empresa, inclusive, comprometendo-se a efetivar a devolução no dia em que foi preso, não o fazendo, entretanto.

Em
razões recursais
(ID 6473720), a defesa, por intermédio da Defensoria Pública do Estado, clama pela absolvição do apelante em face da atipicidade da conduta por ele perpetrada, ao argumento de que a conduta a ele atribuída enseja apenas o descumprimento contratual, em virtude do inadimplemento da relação comercial, a ser tratado na esfera cível, sem qualquer repercussão na esfera criminal.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 6473722), o
Parquet
de 1º grau, manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do esmero defensivo, a fim de que a sentença
a quo
seja mantida na integralidade.

Nesta
Instância Superior
(ID 7718376), o Procurador de Justiça Criminal Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo
conhecimento do recurso e pelo seu improvimento
.

É o relatório.

Feita a douta revisão, com inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso.

Pugna a defesa, em tese única, pela reforma da sentença condenatória, com a consequente absolvição do apelante, por atipicidade da conduta, alegando que da análise meticulosa dos autos, depreende-se que o
animus
do mesmo nunca foi de apropriação dos veículos da vítima e, por isso, a decisão vergastada padece de erro
in judicando
, na medida em que condenou o recorrente pela prática do delito de apropriação indébita, sem que houvesse a comprovação do elemento subjetivo especial do tipo, qual seja: o
animus rem sibi habendi
, consistente no ânimo de assenhoreamento definitivo.

Aduz que a conduta atribuída ao apelante enseja apenas o descumprimento contratual, em virtude do inadimplemento da relação comercial, a ser tratado na esfera cível, sem qualquer repercussão na esfera criminal.

Em análise dos autos, verifica-se que os argumentos supra não merecem abrigo.

Com efeito, a materialidade e a autoria delitivas restam sobejamente comprovadas por meio dos elementos colhidos no Inquérito Policial e na instrução criminal, com especial destaque aos contratos de locação de automóvel firmados entre o réu e a empresa locadora (ID’s 6473610, pág. 04-13; 6473611, pág. 01-08; 6473612, pág. 01-08; ID 6473613, pág. 01-02; e, 6473614).

No tocante à autoria delitiva, registre-se que a palavra da vítima e as declarações das testemunhas de acusação, produzidas mediante a ampla defesa e o contraditório, denotam a existência de provas suficientes à prática do crime pelo qual foi o réu, ora apelante, condenado, já que a tese abraçada pela defesa se afasta, sobremaneira, ante o contexto fático/probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e afasta todos os argumentos expendidos pelo recorrente, o qual, inclusive, não foi interrogado em juízo, sendo julgado à revelia (art. 367, do CPPB).

Na seara investigativa, contudo, o
réu Antônio José Viegas Cardoso
admiti que locou os seis veículos pertencentes a empresa vitimada e que não os devolveu na data acordada, repassando-os à terceiros. Disse que chegou a dizer para a vítima que iria devolver os carros e pagar o valor do aluguel, mas não o fez, razão pela qual ele acionou o CIOP. Assevera que dois dos veículos foram cedidos a Prefeitura de Tomé Açu e outro repassou para uma pessoa que conhecia por Marquinho, o qual repassou a uma terceira pessoa.

Nessa senda, destaque-se o depoimento prestado em Juízo pela vítima
Juliana Sayuri Morikawa Silva
, em cujo relato afirma que o réu já tinha feito locações anteriores na sua empresa e realizado pagamentos, porém,
no de maio e junho de 2017 ele não devolveu e não pagou,
sendo que alegava que os carros estavam com parentes e nunca entregava. Diz que se passaram duas semanas da data da entrega, sendo que ele mudou de endereço sem comunicar a locadora, porém, conseguiram localizar seu novo endereço, onde o encontraram e acionaram a delegacia. Esclarece que os
veículos não estavam com o denunciado e sim com terceiros, sendo que vieram a saber que ele sublocou os mesmos e um deles empenhorou
(deu em garantia de um empréstimo de R$ 10.000,00). Afirma que descobriram com quem estava o veículo e a pessoa se prontificou a devolver em delegacia. Responde que ele locou seis carros de diversos modelos, sob a alegação de que seu avô possuía uma locadora e que conseguia sublocar. Souberam, também, que o UP havia sido dado em garantia, quatro veículos estavam fazendo o transporte na linha Castanhal até Santa Maria e a Amarok havia sido vendida a uma tribo indígena, mas todos foram devolvidos, inclusive, este último havia sido passado para uma terceira pessoa, que posteriormente passou ao cacique de uma Tribo em Tomé-Açú, logo a pessoa que intermediou a última venda cobrou três mil reais para devolveu o carro. Sustenta que o denunciado foi preso e que não teve mais contato com ele, porém, soube que ele rondou sua empresa depois do fato. Segue dizendo que os contratos foram informais e que ele primeiro pegou um carro, pagou, e depois foi alugando os demais. Afirma que o prejuízo foi de cerca de R$15.000,00 entre a locação, o valor que pagou pelo resgate e as multas.

Em consonância com a narrativa supramencionada, cite-se o relato da testemunha
Roberto dos Santos Silva
, o qual, em juízo, esclarece que conheceu o pai do recorrente, o qual fazia locações há cerca de cinco anos, e foi ele quem disse que seu filho – o apelante –, precisava fazer locação. Diz que por várias vezes o denunciado alugou carro e pagou direitinho, conquistando a sua confiança, até que um dia disse que viriam tias suas de outro lugar e precisariam do aluguel de alguns carros. Aduz que ele sempre ia pagar o aluguel e mostrar as condições do veículo, até que começou a atrasar, motivo pelo qual entrou em contato com o recorrente e pediu para ele entregar, mas ele dava várias desculpas para continuar nos carros. Afirma que compareceu ao endereço do denunciado, mas ele não morava mais no local, e a atual moradora disse que ele era bastante enrolado. Após, fez buscas para descobrir o endereço do denunciado através do mototaxi que sempre realizava serviços para ele. Afirma que chegou até a casa do réu, onde foi atendido por ele e pelo seu pai, chamou a polícia, que o encaminhou a delegacia, onde o apelante passou a contatar as pessoas que estavam na posse de parte dos veículos, que entregaram na delegacia do Aurá. No entanto, não devolveram a Amarok, caminhonete, a qual estava na posse de um Cacique de uma Tribo. Alega que teve que negociar a devolução deste carro, pagando R$ 3.000,00 pelo resgate. Relata que recebeu de volta todos os seus carros e não teve mais contato com o denunciado depois da devolução, embora tenha sabido que ele havia rondado sua loja. Que pagou os R$ 3.000,00 pelo resgate e que teve prejuízo de cerca de R$ 8.000,00 de aluguel pendente.

A testemunha
Raimundo Luzenildo Ferreira Ramos
, Policial Militar, por sua vez, acrescenta que estava de serviço no Bairro da Guanabara, na Delegacia da Marambaia, quando o CIOP informou que um cidadão pedia apoio porque tinham tomado o carro dele, sendo que se dirigiram para o local. Disse que os dois homens que estavam no local discutiam e não entravam em consenso, razão pela qual o conduziram a delegacia. Afirma que, na delegacia, o réu passou a ligar para terceiros que estavam na posse dos veículos, tendo combinado das pessoas os devolverem no Aurá, para onde a vítima se dirigiu para recuperá-los.

De todo o exposto, conclui-se, sem sombra de dúvidas, que assertivas da defesa não condizem com as provas dos autos e com as circunstâncias do fato, as quais são contundentes em demostrar que o réu apropriou-se, indevidamente, dos veículos da vítima, e ainda, repassou para terceiros. Os automóveis, por outro lado, não foram devolvidos voluntariamente, mas apenas após intervenção policial, caracterizando, assim, o crime pelo qual foi condenado.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO PENAL. APROPRIAÇÃO INDÉBITA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. PROVAS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS CONSTANTES NOS AUTOS. CONFISSÃO DO OUTRO AGENTE CONFIRMADA EM JUÍZO POR TESTEMUNHAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (...). A absolvição mostra-se inviável quando todo o conjunto probatório demonstrar, inequivocadamente, a prática de crime de apropriação indébita." (
2019.02324217-10, 204.949, Rel. MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-04, Publicado em 2019-06-10
)

“EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME DE APROPRIAÇÃO INDÉBITA - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. Comprovado, pelas declarações da vítima e pelos depoimentos dos próprios réus, que estes se apropriaram de bem de que tinham a posse ou detenção em razão de ofício/emprego, a manutenção da condenação pelo crime tipificado no art. 168, §1º, inciso III, do CP, é medida imperativa.” (
TJMG - Apelação Criminal 1.0710.17.002873-6/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens 5ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/08/2020, publicação da súmula em 02/09/2020
)

Como se vê, os depoimentos supra não deixam qualquer dúvida de que o acusado apropriou-se de coisa alheia móvel, não restando outra alternativa ao Magistrado de 1º grau em condená-lo, pois a veracidade dos fatos resta incontestável e pode ser comprovada por meio dos depoimentos das testemunhas de acusação, que são uníssonos e harmônicos em corroborar com as declarações da vítima.

Descabida, registre-se, a tese de atipicidade da conduta, sob a tese de tratar-se de mero descumprimento contratual, a ser tratado na seara cível. A hipótese dos autos revela que, o recorrente não apenas deixou de efetuar o pagamento de parte das diárias acordadas, como apropriou-se, indevidamente, como seus, os veículos da Locadora vitimada. Consoante relatado, os veículos estavam de posse de terceiros; um dos quais, inclusive, teria sido vendido, e a vítima precisou efetuar o pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) para reavê-lo.

Neste prisma, destaque-se a fundamentação judicial, pertinente ao argumento:

“(...) não merece prosperar a tese defensiva de que se trata de uma relação meramente comercial, de um ilícito originado da quebra de um contrato civil de locação veicular. O que se vê é que, de fato, o réu possuía a posse dos veículos em razão de um contrato de locação, no entanto, além de descumprir a sua parte no acordo – que era pagar o aluguel –, estava se furtando de devolver os veículos, os quais já se encontravam na posse de terceiros – alguns através de sublocação e outro por venda. Logo, a partir do momento que a vítima reivindicou a devolução dos carros e o denunciado não o fez, apropriou-se indevidamente dos bens alheios.

Não há como considerar que o denunciado não teve a intenção dirigida de apropriação, porque um dos carros já havia sido até vendido em outro Município, tendo a vítima que pagar um resgate de R$ 3.000,00 e R$ 800,00 de frete para tê-lo de volta. Ademais, o réu só devolveu os carros após a vítima descobrir seu novo endereço e solicitar a intervenção policial, sendo que ele passou a contatar as pessoas que estavam na posse, de fato, dos veículos.

Tem-se que o mero descumprimento contratual ocorreria se eventualmente o denunciado não lograsse êxito no pagamento das diárias de locação e devolvesse os veículos, mão não foi isso que aconteceu, pois ele deixou de ter contato com a vítima após os atrasos. Além disso, o denunciado não agiu para minorar os prejuízos materiais sofridos pela vítima.”

Assim sendo, ao contrário do que afirma o recorrente em seu recurso de apelação, as provas apontadas pelo Órgão Ministerial são cabais e denotam sua autoria no crime tipificado no art. 168, caput, do CPB, tendo o Magistrado do feito acertado quando prolatou sentença condenatória, daí que não há razão para se falar em absolvição, tampouco em prevalência do Princípio do
in dubio pro reu,
como bem quer fazer entender a defesa.

Ante ao exposto e, acompanhado
in totum
o parecer ministerial,
conheço do recurso
, porém
nego-lhe provimento
, nos termos acima expendidos, a fim de que a sentença vergastada seja mantida em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 21 de fevereiro de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/03/2022